Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-02.2020.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-02.2020.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:

APELADO: GILMARIA DE CARVALHO SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
EDSON VIEIRA DE LIMA, MARCIO TOMAZI

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade e adicional por tempo de serviço (quinquênio). Base de cálculo do adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo. Possibilidade de cumulação entre progressão horizontal e quinquênio. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000319-02.2020.8.05.0231
; Recorrente:
Município de São Desidério/BA
; Recorrida:
Gilmária de Carvalho Santos Bispo
:
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, com a ressalva de que a fixação definitiva dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, mantida a sentença em seus demais termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR